Tribunal: TJDFT
Processo: 0712756-06.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por WAGNEY ALVES GUIMARÃES, em face à sentença proferida pela 1a Vara Cível de Samambaia, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação ajuizada por A.J.S.G., representada por sua genitora, ISABELLA SABINO DE CARVALHO. Adoto o relatório da sentença, que ora transcrevo (ID 28911464): “Trata-se de ação de indenização por uso indevido de imagem, ajuizada por A.J.G, representada por sua genitora ISABELLA SABINO DE CARVALHO, contra WAGNEY ALVES GUIMARÃES, partes qualificadas nos autos. A parte autora afirma, em suma, que o réu, seu avô paterno, concorre ao cargo de vereador na cidade de Guapó/GO e disponibilizou ao público, no aplicativo WhatsApp e na sua página do Facebook, vários vídeos usando a imagem da autora, com caráter nitidamente político. Alega que suas fotos e imagem foram utilizadas sem qualquer autorização, o que teria violado o seu direito de imagem. Requer, em sede de antecipação de tutela, que o réu seja compelido a proceder com a imediata retirada de quaisquer vídeos, fotos e/ou publicações com o nome e/ou imagem da menor autora que contenham viés eleitoral, comercial ou econômica, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo. Por fim, pugna pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00. Após a manifestação do Ministério Público, foi deferido o pedido liminar (ID n. 76708986). A audiência de conciliação restou infrutífera (ID n. 82648729). O requerido apresentou a contestação de ID n. 84685910, na qual alega, preliminarmente, a carência de ação. No mérito, aduz que o genitor da autora autorizou previamente o uso da imagem da menor, estando, inclusive, presente durante a produção das imagens, tendo sido o responsável pela edição dos vídeos e imagens, de forma que não houve prática de ato ilícito. Ademais, afirma que as imagens não extrapolam os limites legais; que a criança não foi coagida a gravar; e que inexistem danos morais passíveis de indenização. Por fim, impugna os documentos juntados na inicial e pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, caso superada a preliminar, pela total improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. A parte autora se manifestou em réplica (ID n. 86445068). Saneador no ID 87427486, pelo qual se deferiu gratuidade de justiça ao réu, as preliminares foram rejeitadas, indeferindo pedido de dilação probatória. O Ministério Público manifestou-se no ID 87895105. As partes se manifestaram sobre o parecer e o réu ofertou alegações finais.” Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID 31217190): “Por todos os fundamentos acima aduzidos, CONFIRMO a tutela antecipada deferida, acolho parecer ministerial de ID 87895106, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL, para determinar que o réu remova definitivamente, de qualquer meio de comunicação, quaisquer vídeos, fotos e/ou publicações com o nome e/ou imagem da autora A. J. S. G., que contenham viés eleitoral, comercial ou econômico, principalmente aqueles informados neste feito, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 50.000,00. Pela sucumbência recíproca e proporcional, CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação, conforme art. 85, § 2o do CPC. A exigibilidade da verba resta suspensa, contudo, porque litigam ambos amparados pela gratuidade de justiça.” Os embargos declaratórios opostos pela autora e pelo réu foram rejeitados (ID 31217210). WAGNEY ALVES GUIMARÃES apelou e requereu a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar eventual execução da astreintes fixadas (ID 31217215). Em suas razões recursais, alegou, em suma, que a revogação da multa aplicada por descumprimento de ordem judicial é um consectário lógico da própria improcedência do pedido inaugural. Subsidiariamente, a multa imposta seria excessiva, ainda que tenha ocorrido o descumprimento involuntário das determinações do Juízo a quo, porquanto demonstrou cooperação e acreditava que todas as postagens haviam sido deletadas. É o relatório. Decido. Em regra, a apelação, em face de sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, não é dotada de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) §4o Nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Nesse contexto, a suspensão da eficácia da sentença pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo apelante. Por sua vez, em caso de eventual pedido de cumprimento provisório das astreintes, o rito processual deverá observar o disposto no artigo 520, do diploma processual civil: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Conforme se vê, em caso de eventual execução provisória da condenação pecuniária, o levantamento das quantias pela apelada estará condicionado à caução suficiente e idônea arbitrada pelo juízo de origem. De mais a mais, o preceito processual estabelece a obrigação do exequente à reparação dos danos causados ao executado, no caso de eventual reforma da sentença. Assim, em uma análise primo ictu oculi dos argumentos, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da medida, em razão da reversibilidade e quanto à possível liberação de valores à demandante, ante as garantias exigidas para tal medida. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO de efeito suspensivo. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0511